Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709941-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DAS GRACAS DE LIMA, MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS MARTINS DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NOGUEIRA, MARIA DAS GRACAS VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID: Num. 49136802), que, no cumprimento de sentença ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão da prescrição, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Em razões recursais, os apelantes sustentam que deve ser observada a modulação dos efeitos determinada pelo Tema n. 880 dos recursos repetitivos do c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a demora no fornecimento das fichas financeiras para a liquidação individual da sentença coletiva. Afirmam que, no referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973, sendo que o caso concreto se subsome à essa previsão, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10/03/2000. Asseveram que o termo final do prazo de prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença ocorreria em 30/06/2022. Argumentam que, após o trânsito em julgado em 10/03/2000, o Sindicato requereu o cumprimento da obrigação de fazer para o restabelecimento do auxílio alimentação, a fim de ser definido o termo final para o cálculo do débito e para evitar a perpetuação da liquidação individual da sentença coletiva. Ressaltam que no processo houve injustificável demora atribuída exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL para a elaboração dos cálculos, em razão de resistência e de dificuldades criadas para fornecimento da documentação dos exequentes, os quais não foram mesmo apresentados. Aduzem que, por esse motivo, promoveram o cumprimento de sentença para satisfação da obrigação de pagar com base nos artigos 97 e 104 do Código de Processo Civil e no artigo 15 do Código de Processo Civil, sem que lhes pudesse exigir a apresentação de cálculos unilaterais, tendo em vista o artigo 604, § 1o, do Código de Processo Civil. Frisam que não ocorreu a prescrição, consoante o Tema n. 880/STJ (REsp n. 1.336.026/PE) e julgado da 2a Turma desse tribunal superior em caso similar no AgInt na Pet n. 10.109/DF, relatora Min. Assusete Magalhães, DJe de 29/06/2021. Relatam que o entendimento de que não se aplica referido precedente às ações coletivas foi tomado no julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, em relação ao qual não ocorreu o trânsito em julgado devido à pendência de julgamento de agravo interno em embargos de divergência. Afirmam que referida compreensão não interfere nas execuções individuais, notadamente por não haver vinculação ou litispendência entre a ação coletiva e a ação de cumprimento individual de sentença e o decidido no REsp n. 1.301.935/DF. Asseveram que, subsidiariamente, seria o caso de aplicação do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil para suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF, diante da possibilidade de modificação do entendimento sobre a prescrição. Argumentam que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi desproporcional, uma vez que, em causas que versem sobre matéria exclusivamente de direito, a fixação deverá ser feita por apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo necessária a mitigação da tese firmada no Tema n. 1.076/STJ, com base no artigo 8o do Código de Processo Civil e no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como o reconhecimento de overhuling e de distinguishing do referido precedente. Ao final, postulam o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de ser rejeitada a prescrição com a retomada da tramitação do processo no Juízo de primeiro grau e, subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença para determinar a suspensão do processo do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do REsp n. 1.301.935/DF. Pede, ainda, a fixação dos honorários advocatícios, com base na equidade. Preparo regular. Em contrarrazões recursais (ID: Num. 49207176), o DISTRITO FEDERAL pugna pelo não provimento da apelação e pela majoração dos honorários recursais. É relatório. Decido. A parte exequente pretende a execução da decisão proferida na ação coletiva n. 59.888/96 (Processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos a partir de janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, ocorrido em maio de 2002. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tema Repetitivo n. 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n. 59.888/96, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura da execução, razão pela qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Contudo, a decisão proferida pela c. Corte de Justiça se encontra pendente de trânsito em julgado, não tendo sido, portanto, definitivamente solucionada, o que demanda a suspensão do processo, em atenção ao poder geral de cautela e ao Princípio da segurança jurídica, nos termos do que estabelece o artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, colaciono os seguintes procedentes desta e. Corte: “1. Não merece reforma a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. 2. Em que pese a relativa autonomia entre a execução coletiva e o cumprimento individual de sentença, não há dúvida de que o prazo prescricional da pretensão executória e, notadamente, o termo inicial da contagem, são os mesmos para qualquer das demandas executivas, coletiva ou individual. 2.1. Nessa perspectiva, eventual decisão definitiva reconhecendo a prescrição na ação coletiva irradiará efeitos sobre as pretensões individuais de cumprimento do mesmo título judicial. Daí, mostra-se prudente aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1680390, 07371599520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . É necessária a suspensão do cumprimento de sentença até a solução final da controvérsia nos autos do REsp no 1.301.935/DF, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 3. No julgamento do REsp no 1.301.935/DF, autos da execução coletiva do mesmo título judicial do cumprimento individual de sentença, o STJ afastou expressamente a aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681679, 07384052920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No julgamento do REsp. 1.301.935/DF, foi reconhecida a consumação da prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva, que transitou em julgado em 10/03/2000, afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. 4.1. Ante a pendência da análise dos embargos de divergência, deve-se aguardar o trânsito em julgado daquele recurso especial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663764, 07376110820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador